Tribunal: STJ
Processo: 0368810-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037851 - CE(2025/0368810-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CICERO BEZERRA ALVES
ADVOGADO
: IVÃELIO MENDES DE ALENCAR - CE011880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.
LEGÍTIMA
DEFESA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus
impetrado em favor de acusado de homicídio simples, voltado à anulação da decisão de
pronúncia sob o argumento de ausência de justa causa e de prova suficiente de autoria em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de decisão de pronúncia que reconheceu
prova da materialidade e indícios de autoria com base em prova testemunhal, inclusive
depoimento de vítima sobrevivente, e confissão do réu, é possível, em sede de
,
habeas corpus
afastar a pronúncia para absolver sumariamente o acusado com fundamento em legítima defesa,
sob o argumento de inexistência de elemento direto produzido em contraditório judicial capaz de
desconstituir a tese defensiva e de suposta inovação do tribunal na valoração da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo
apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria, não se
exigindo o juízo de certeza próprio da sentença condenatória.
4. O acórdão que manteve a pronúncia consignou a presença de indícios de autoria emergentes
de forma uníssona da prova testemunhal, inclusive do depoimento da vítima sobrevivente que
instrui o processo, bem como da confissão do réu, concluindo não existir prova inequívoca apta
a autorizar absolvição sumária.
5. Rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência dos indícios de autoria e à
inexistência de prova cabal da legítima defesa demandaria reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
e, por
habeas corpus
consequência, com o objeto do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d7653bba-751a-4fc7-b852-d698effbd6c0

6. As questões relativas ao reconhecimento da legítima defesa e à valoração das versões
antagônicas sobre o fato devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação ao
princípio da soberania dos veredictos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se
confundindo com o juízo de certeza necessário à condenação.
2. É incabível, em
, o revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar
habeas corpus
decisão de pronúncia fundada em elementos de prova e indícios de autoria reconhecidos pelas
instâncias ordinárias, notadamente quanto à tese de legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente mencionados no
acórdão.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.223.231/AM,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
23/2/2024;
605.748/PI,
24/11/2020,
27/11/2020;
HC n.
Quinta Turma, DJe
STJ, HC n.
Sexta Turma, DJe
390.671/SC,
26/10/2017;
377.398/PE,
21/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d7653bba-751a-4fc7-b852-d698effbd6c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037851 - CE(2025/0368810-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CICERO BEZERRA ALVES
ADVOGADO
: IVÃELIO MENDES DE ALENCAR - CE011880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.
LEGÍTIMA
DEFESA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus
impetrado em favor de acusado de homicídio simples, voltado à anulação da decisão de
pronúncia sob o argumento de ausência de justa causa e de prova suficiente de autoria em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de decisão de pronúncia que reconheceu
prova da materialidade e indícios de autoria com base em prova testemunhal, inclusive
depoimento de vítima sobrevivente, e confissão do réu, é possível, em sede de
,
habeas corpus
afastar a pronúncia para absolver sumariamente o acusado com fundamento em legítima defesa,
sob o argumento de inexistência de elemento direto produzido em contraditório judicial capaz de
desconstituir a tese defensiva e de suposta inovação do tribunal na valoração da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo
apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria, não se
exigindo o juízo de certeza próprio da sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA55061569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: b2be5069-4d2c-4f2d-9edb-679c9f2290c1

4. O acórdão que manteve a pronúncia consignou a presença de indícios de autoria emergentes
de forma uníssona da prova testemunhal, inclusive do depoimento da vítima sobrevivente que
instrui o processo, bem como da confissão do réu, concluindo não existir prova inequívoca apta
a autorizar absolvição sumária.
5. Rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência dos indícios de autoria e à
inexistência de prova cabal da legítima defesa demandaria reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
e, por
habeas corpus
consequência, com o objeto do agravo regimental.
6. As questões relativas ao reconhecimento da legítima defesa e à valoração das versões
antagônicas sobre o fato devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação ao
princípio da soberania dos veredictos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se
confundindo com o juízo de certeza necessário à condenação.
2. É incabível, em
, o revolvimento do conjunto fático-probatório para afastar
habeas corpus
decisão de pronúncia fundada em elementos de prova e indícios de autoria reconhecidos pelas
instâncias ordinárias, notadamente quanto à tese de legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente mencionados no
acórdão.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, DJe
AREsp n. 2.223.231/AM,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
23/2/2024;
605.748/PI,
24/11/2020,
27/11/2020;
HC n.
Quinta Turma, DJe
STJ, HC n.
Sexta Turma, DJe
390.671/SC,
26/10/2017;
377.398/PE,
21/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
CICERO BEZERRA ALVES
decisão de fls. 71-74 (e-STJ), que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante alega, em suma: a) ainda que a pronúncia encerre simples juízo de
admissibilidade, a verificação de “ocorrência do crime e indícios de autoria” deve revelar
“evidência de uma possível ação criminosa” e não se contentar com a mera ocorrência do fato (e-
STJ, fl. 83); b) na espécie, não há “um isolado elemento direto, produzido em contraditório
judicial e sob o crivo da ampla defesa, capaz de desconstituir a tese sustentada pelo agravante
(legítima defesa)”, porquanto a pronúncia se amparou apenas em confissão judicial da autoria do
Documento eletrônico VDA55061569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: b2be5069-4d2c-4f2d-9edb-679c9f2290c1

evento, testemunho indireto de policial e in dubio pro societate (e-STJ, fls. 83-84); c) o
“depoimento da vítima sobrevivente” referido no acórdão estadual não foi reproduzido em juízo
sob contraditório, não se tratando de prova cautelar, não repetível ou antecipada, nem foi sequer
mencionado na decisão de pronúncia, de modo que sua inclusão no acórdão constitui inovação
vedada, à luz da orientação de que “o vício de fundamentação não pode ser suprido pelas
instâncias superiores” (HC n.
Sexta Turma, DJe
(e-STJ, fl. 89).
377.398/PE,
21/3/2017)
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o acórdão impugnado entendeu que:

"Respeitante ao mérito, autos revistos, verifico presentes os pressupostos
autorizadores da pronúncia do recorrente, consubstanciados na comprovação da
materialidade do crime e na presença de indícios de autoria, emergentes, de
forma uníssona, da prova testemunhal, inclusive, depoimento da vítima
sobrevivente, que informa o processo.
Ressalte-se que o próprio recorrente confessa a autoria delitiva, apresentando,
entretanto, versão diferente dos fatos onde afirma ter agido em legítima defesa
própria.
Não obstante, na visada das provas colhidas em instrução, concluise pela inexistência
de prova inequívoca, a autorizar a absolvição sumária do recorrente, competindo,
dessa forma, ao Tribunal do Júri, no exercício de sua função constitucional, e através
de um exame mais aprofundado das provas, dirimir a questão, pela aplicação, nesta
fase processual, do princípio in dubio pro societate" (e-STJ, fls. 28-29).
Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e
de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença
condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas na segunda fase do
procedimento do júri (AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.223.231/AM,
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
23/2/2024)
Ora, sem razão a defesa quanto à alegação de que a pronúncia encontra-se baseada
apenas em testemunho indireto, pois extrai-se do acórdão que manteve a decisão de pronúncia,
que estariam presentes os indícios de autoria, os quais emergiram da prova testemunhal,
inclusive do depoimento da vítima sobrevivente e da própria confissão do réu.
Documento eletrônico VDA55061569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: b2be5069-4d2c-4f2d-9edb-679c9f2290c1

Assim, a revisão desse entendimento demandaria a análise do conteúdo fático-
probatório, o que é incabível em
.
habeas corpus
Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA
DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando
não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa,
não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo
fáticoprobatório dos autos, providência incabível em habeas corpus.
2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão
punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem
competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de
acordo com os elementos probatórios produzidos. [...] 4. Agravo regimental
improvido. (AgRg no HC n.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
605.748/PI,
julgado em
DJe de
.
24/11/2020,
27/11/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO SIMPLES.
ACÓRDÃO QUE MANTÉM A PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS EXISTENTES NOS AUTOS. NECESSÁRIA
ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO
PROBATÓRIO INCABÍVEL NO WRIT. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio
Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal. 2. O Tribunal a quo fundamentou que a absolvição sumária cinge-se aos casos
em que a imputação é manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie,
haja vista os depoimentos colacionados no acórdão impugnado acerca da prática de
golpes de facas em resposta às agressões verbais da vítima A decisão de pronúncia
não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, mas
apenas prova da materialidade e indícios da autoria, sendo perfeitamente possível
identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de
homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude. 3. O enfrentamento da
tese segundo a qual os pacientes teriam praticado o delito em legítima defesa
demandaria revolvimento fático probatório, em indevida subtração à apreciação
do Conselho de Sentença, além de ser incompatível com a via estreita do writ.
Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
Ministro Joel Ilan
390.671/SC,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
26/10/2017)
Documento eletrônico VDA55061569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: b2be5069-4d2c-4f2d-9edb-679c9f2290c1

No mais, cumpre registrar que, questões outras devem ser avaliadas pelo Conselho
de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:04
Código de Controle do Documento: b2be5069-4d2c-4f2d-9edb-679c9f2290c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.851 / CE
Número Registro: 2025/0368810-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0007831132003800112 7831132003800112
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IVAELIO MENDES DE ALENCAR
ADVOGADO
: IVÃELIO MENDES DE ALENCAR - CE011880
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: CICERO BEZERRA ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CICERO BEZERRA ALVES
ADVOGADO : IVÃELIO MENDES DE ALENCAR - CE011880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55914536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: fc55fce8-0fde-4afd-8705-67c15a66023d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: fc55fce8-0fde-4afd-8705-67c15a66023d